Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724714-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO CESAR LAUTERT 99304414091 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sandra Maria de Oliveira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar a rescisão do contrato de construção por empreitada firmado entre as partes, bem como a suspensão das parcelas ajustadas para o pagamento a ser feito pela autora, ora agravante, ao réu, além de ter determinado que o requerido se abstenha de promover a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No entanto, a Juíza singular indeferiu o pedido liminar de revogação do substabelecimento, sem reservas de poderes, que a autora outorgou ao réu. Em suas razões, a autora sustenta ser possível a imediata revogação do substabelecimento, uma vez que não existe a possibilidade de prejuízo a terceiros de boa-fé. Argumenta que, em diligências realizadas de forma extrajudicial, confirmou-se que o apartamento não foi repassado a qualquer outra pessoa. Aduz que o réu não está pagando as parcelas do ágio do imóvel que lhe foi transferido como parte do pagamento. Alega que o inadimplemento das parcelas do financiamento, possibilita à instituição financeira executar toda a dívida, bem como retomar o imóvel, fazendo com que a autora perca todo o investimento já realizado. Argumenta que, caso o substabelecimento não seja revogado imediatamente, a autora seguirá sem a posse do imóvel e, por conseguinte, não poderá realizar o pagamento das prestações do financiamento, evitando a execução do respectivo contrato e a retomada do imóvel pela instituição financeira. Pede o provimento do recurso com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a revogação do substabelecimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A autora e o réu firmaram contrato de “construção por empreitada sem materiais”, por meio do qual o requerido ficou obrigado a construir o imóvel descrito nos autos. A autora, por sua vez, ficou obrigada a pagar a quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) pelo serviço. As partes acordaram que parte desse pagamento seria feito mediante a entrega do ágio de um apartamento, cujas parcelas estariam sendo inadimplidas pelo réu. Para o repasse do ágio, foi formalizado o referido substabelecimento, por meio do qual a autora substabeleceu ao requerido, sem reservas, os poderes que lhe foram conferidos por Cleyber Maia Furtado. Ao menos por ora, não parece razoável afirmar que a decisão recorrida possa causar dano à autora, nem que ofereça risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo a quo determinou a “expedição de ofício ao Tabelionato de Notas, de Protesto de Títulos, Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítmos de Cidade Ocidental, Estado de Goiás, para que averbe sobre a existência da presente demanda, à margem dos registros do Substabelecimento protocolo n. 00009570, registrado no Livro 0090-P, às fls. 099/099, e firmado em 18/11/2020, entre Sandra Maria de Oliveira e Paulo César Lautert (substabelecimento acostado em ID 94787144)”. Com efeito, as medidas adotadas pelo Juízo a quo parecem suficientes, por enquanto, para evitar prejuízo à autora. Assim, é prudente que se aguarde maior dilação probatória, bem como o exercício do contraditório, antes de se decidir sobre a revogação do substabelecimento. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, que ainda não foi sequer citado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:24:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator